Tribunal: TJPA
Processo: 0016894-08.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÃÃO. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. CRIME CONTINUADO ENTRE OS TRÃS CRIMES DE ROUBOS. PRIMEIRO OCORRIDO NO DIA 14/11/2017, O SEGUNDO NO DIA 12/12 E O TERCEIRO NO DIA 28/12/2017, TODOS PRATICADOS PELO APELANTE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. VIABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DAS TAXAS JUDICIÃRIAS. INVIABILIDADE.1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria e o presente julgamento, Ã© de rigor o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptaÃ§Ã£o, nos termos do art. 109, incisos V e VI, c/c o art. 115, ambos do CÃ3digo Penal.2. Ã assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vÃtimas, ainda que ocorra em um Ãºnico evento, configura o concurso formal e nÃ£o o crime Ãºnico, ante a pluralidade de bens jurÃdicos tutelados ofendidos. 3. No caso, o magistrado afastou tacitamente o afastamento do crime continuado (art. 71 CP), pelo fato de que os crimes foram praticados em locais diversos, bem como por nÃ£o constatar a existÃªncia de liame subjetivo entre os dois roubos. 4. Exclui-se da sentenÃ§a condenatÃ3ria a majorante do concurso de pessoas, tendo em vista que, apesar de que a vÃtima Alessandra alegar em sede de InquÃ©rito policial que o recorrente se fazia acompanhar por mais uma pessoa no assalto que sofreu, tal afirmaÃ§Ã£o nÃ£o fora confirmada em juÃzo pela vÃtima, visto que esta nÃ£o compareceu Ã audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento.5. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a6. O beneficiÃ¡rio da justiÃ§a gratuita tem o direito Ã isenÃ§Ã£o das custas processuais e das taxas judiciais fixadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0016894-08.2017.8.14.0061
COMARCA DE TUCURUI/PA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WILKER DOS SANTOS LOPES
(Pablo de Souza Melo
-
Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRIME CONTINUADO ENTRE OS TRÊS CRIMES DE ROUBOS. PRIMEIRO OCORRIDO NO DIA 14/11/2017, O SEGUNDO NO DIA 12/12 E O TERCEIRO NO DIA 28/12/2017, TODOS PRATICADOS PELO APELANTE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. VIABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DAS TAXAS JUDICIÁRIAS. INVIABILIDADE.
1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptação, nos termos do art. 109, incisos V e VI, c/c o art. 115, ambos do Código Penal.
2.

É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos
.

3. No caso, o magistrado afastou tacitamente o afastamento do crime continuado (art. 71 CP), pelo fato de que os crimes foram praticados em locais diversos, bem como por não constatar a existência de liame subjetivo entre os dois roubos.
4. Exclui-se da sentença condenatória a majorante do concurso de pessoas, tendo em vista que, apesar de que a vítima Alessandra alegar em sede de Inquérito policial que o recorrente se fazia acompanhar por mais uma pessoa no assalto que sofreu, tal afirmação não fora confirmada em juízo pela vítima, visto que esta não compareceu à audiência de instrução e julgamento.
5. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
6. O beneficiário da justiça gratuita tem o direito à isenção das custas processuais e das taxas judiciais fixadas na sentença condenatória.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
INICIALMENTE, DECLARAR A PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NO MÉRITO, CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA EXCLUIR DA SENTENÇA AS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIAIS APLICADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

WILKER DOS SANTOS LOPES
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena privativa de liberdade, nos seguintes termos:

1. Pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, (três vezes), em face das vítimas Marcelo Moraes da Rocha, Alessandra Alves dos Santos e Keli Cristina de Melo.

2. Pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática delitiva prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal e,

3. Pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, conforme determinado pelo art. 69 do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória:
(...) que, no dia 28 de dezembro de 2017, após informações obtidas, policiais se dirigiram ao endereço do acusado, onde tiveram autorizada a entrada pela esposa do mesmo e localizaram no interior da residência uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placa OTD 3544 na cozinha da casa, bem como a placa QDY 3285 que pertencia a uma motocicleta Honda Pop 100, cor branca, identificando que ambas tratavam de veículos furtados.
O acusado, por sua vez, fora localizado nas proximidades de sua residência quando tentou se evadir, mas o encontraram em um buritizal, no qual também estavam com uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, com duas munições picotadas no tambor e dois aparelhos celulares da marca BLU.
Durante sua apresentação em sede policial, se encontrava a vítima Marcelo Moraes da Rocha, o qual narrou que no dia 28 de dezembro de 2017, por volta de 11hrs00min, o denunciado acima qualificado lhe subtraiu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, dois aparelhos de marca BLU, bem como uma motocicleta modelo Honda Pop 100, cor vermelha, placa QDQ 3659, a qual fora encontrada no mesmo buritizal citado acima, em localização apontada pelo próprio denunciado.
No decorrer das investigações a Polícia também conseguiu identificar a vítima William, o qual era proprietário da motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placa QTD 3644, encontrada na residência do acusado, furtada da casa da vítima na Rua Nova, Quadra 24, nº 57, Bairro Buriti I, no dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 22hrs00min, após arrombamento.
O histórico de crimes cometidos pelo denunciado ainda contava com um outro assalto, realizado na companhia de um comparsa e com utilização de arma de fogo, em face da vítima Alessandra Alves dos Santos, no dia 16 de dezembro de 2017, por volta de 11hrs00min, nas proximidades da Rua Chico Mendes.
Nesta ocasião, Wilker, reconhecido pela vítima, e um comparsa de nome ¿Jenildo¿ ainda não localizado, subtraíram mediante grave ameaça a motocicleta Honda Pop 100, cor branca, placa QDY 3285, registrada em nome do companheiro de Alessandra, senhor Rone de Jesus, a qual fora localizada somente a placa (na residência do acusado), uma vez que segundo o denunciado o seu comparsa a levou para Novo repartimento para vende-la.
Por fim, ainda há registro de que no dia 14 de novembro de 2017, por volta das 16hrs00min, o denunciado subtraiu para si, nas proximidades do bar Altas Horas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma motocicleta Honda Pop 100, branca, placa QEB 3132, que pertencia a vítima Keli Cristina de Melo, a qual lhe reconheceu.
Com relação a este crime, o denunciado confessou o mesmo, apontando que teria deixado a motocicleta escondida no Bairro Colinas mas que ao retornar para busca-la não mais a localizou.
Perante a autoridade policial, o denunciado não só confessou todos os crimes supra narrados em face das vítimas Marcelo, William, Alessandra e Keli, como também afirmou ser o proprietário da arma de fogo cal. 2, a qual tinha adquirido pelo valor de R$ 1.500,00. (...).

Em razão desses fatos, a denúncia imputou ao acusado o crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, em face da vítima Alessandra Alves dos Santos; art. 157, § 2º, I do Código Penal (duas vezes), em face das vítimas Marcelo Moraes da Rocha e de Keli Cristina de Melo, em concurso material; art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação (fls. 51/61), condenando o denunciado nas sanções do 157, § 2º, I e II (três vezes), art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material.

À fl. 68, a defesa do acusado atravessa petição renunciando ao mandato procuratório outorgado pelo acusado Wilker dos Santos Lopes.

Intimado para que indique novo advogado, ou informar se deseja ser a assistência da Defensoria Pública, o recorrente requereu a assistência de Defensor público, conforme consta da Certidão acostada à fl. 74v.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Nas razões do recurso (79/86), a defesa argumenta que não existe elementos probatórios fidedignos a ensejar a aplicação do concurso material de crimes, haja vista que referidos delitos possuem a mesma espécie, de vez que o recorrente praticou três crimes roubos nos dias 14/11, 16/12 e 25/12/2017, em lapso de tempo razoável, no mesmo espaço e com a mesma maneira de execução, razão pela qual entende que deva ser aplicado a regra do crime continuado.

N¿outro giro, requer a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ante a necessidade da absorção pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, bem como requer ainda, o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Pleiteia pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com a possibilidade de a pena ficar abaixo do mínimo legal.

Requer a isenção do pagamento de custas processuais e de taxas judiciais, por estar sendo defendido pela Defensoria Pública.

Ao final, requer a nulidade da sentença condenatória, eis que padece de vício insanável por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões (fls. 88/994), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, foram, desde logo, remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação (fls. 98).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para absolver o apelante da acusação do crime de porte ilegal de arma, afastamento da causa de aumento depena do concurso de pessoas e isenção do pagamento das custas processuais.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO EM FACE DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolatação da sentença condenatória até a efetiva análise por este Tribunal, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de lesão corporal leve, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
01 (um) e de 02 (dois) anos de reclusão pelas práticas delitiva tipificadas nos artigos. 180,
caput
,
do Código Penal e, do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente, cujas sentenças transitaram livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

Os fatos ocorreram em 28/12/2017, e a denúncia foi recebida em 08/02/2018 (fl. 07).

A sentença foi prolatada em 25/07/2018 (fl. 61).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que as sanções culminadas foram de
01 (um) e de 02 (dois) anos de reclusão pelas práticas delitiva tipificadas nos artigos. 180,
caput
,
do Código Penal, e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente, a prescrição se daria em 03 (três) e 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.
Entretanto, o apelante à época dos crimes era menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 23 IP), razão pela qual a prescrição se deu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e em 02 (dois) anos, respectivamente
, por força do art. 115 do mesmo Diploma Legal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença e a efetiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu mais de 03 (três) anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base nas penas aplicadas
in concreto
aos delitos de receptação de porte ilegal de arma de fogo, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, com o reconhecimento da prescrição, deixo de analisar os pleitos em relação aos crimes ao norte mencionados.
2.
DO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE OS TRES DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO

Quanto ao pleito de reconhecimento de crime continuado entre os crimes de roubo, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No tocante a postulação feita pela defesa, a meu sentir não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, de acordo com as normas e institutos aplicáveis ao caso, conforme passo a demonstrar.

Segundo o recorrente, aos crimes de roubos por ele cometido, o primeiro no dia 14 de novembro, o segundo no dia 16/12 e o terceiro no dia 28/12, todos de 2017, deve ser aplicada a ficção jurídica do crime continuado e não do concurso material, a fim de que os processos sejam reunidos, tendo em vista que todos os três crimes foram praticados em um lapso de tempo razoável, no mesmo espaço de tempo e com a mesma maneira de execução.

A regra do concurso material de crimes é aplicada quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

No caso dos autos ora em análise, os requisitos para que seja reconhecido o concurso material, são: a prática de mais de um crime e por meio de mais de uma ação, como foi o caso,

No caso dos autos, o recorrente, mediante mais de uma ação e em vários contextos fáticos, praticou três crimes de roubos, pois subtraiu bens de vítimas diferentes, violando patrimônios jurídicos diversos, fazendo incidir a norma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Assim, como resultado da prática de mais de um crime, mediante mais de uma ação, o agente terá como apenamento desse concurso de crimes a aplicação das penas de forma cumulativa, ou seja, somada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'(...).
2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)
3. No caso, a Corte local, ao justificar o afastamento da incidência do art. 71 do Código Penal não se baseou apenas no fato de os crimes terem sido praticados em localidades diversas, mas também por não constatar a existência de liame subjetivo entre os dois roubos.
(...).
(AgRg no HC 561.684/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Contudo, é possível observar que os roubos cometido pelo apelante não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que, como dito alhures, o primeiro roubo aconteceu no dia 14/11/2017, o segundo, no dia 16/12 e o terceiro no dia 28/12, ambos de 2017, ficando evidenciado que cada exercício da grave ameaça exercida com arma de fogo, se configurou em um ato próprio, sendo executado de modo independente do anterior.

Neste caso, em que diferentes as vítimas, diversos os locais e as forma como os delitos foram praticados, ou seja, as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam, caracterizados como crimes continuados.

Nesse sentido, é o pacífico entendimento do Pretório Excelso:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada. (STF, 1ª Turma, HC n° 109.730, Relatora: Ministra Rosa Weber)
PENAL. CRIME CONTINUADO. CÓDIGO PENAL, ART.
71.
I.- Para que ocorra a continuidade delitiva é necessário que os delitos tenham sido praticados pelos agentes com a utilização de ocasiões nascidas da situação primitiva, devendo existir, pois, nexo de causalidade com relação à hora, lugar e circunstâncias. II. - H.C. indeferido. (STF, 2ª Turma, HC 68890/SP, Relator para o acórdão: Ministro Carlos Veloso).
3.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes, pontuo que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a única vítima a afirmar que o recorrente lhe assaltou na companhia de outro indivíduo, o qual seria o elemento `Jenildo¿, foi a testemunha Alessandra Alves dos Santos (fl. 12 IP), entretanto, tal afirmação não fora confirmada em juízo, pois a mesma não compareceu na instrução criminal para confirmar ou não a presença de um segundo assaltante no assalto que sofreu.

Ademais, o recorrente ao ser interrogado em juízo, negou a participação de uma segunda pessoa nos três assaltos que confessou, sempre alegando que agiu sozinho nos roubos que praticou em face das vítimas Alessandra, Keli e Antônio Márcio.

Assim, excluo da condenação a majorante do concurso de pessoas, em face de não haver qualquer comprovação de que o recorrente agiu na companhia de outro indivíduo na realização dos assaltos.

Por outro lado, mesmo afastando a majorante do concurso de agente, remanesce a majorante pelo uso de arma de fogo, eis que amplamente comprovada seu uso, inclusive, pelo próprio apelante que confessou que nos três roubos, portava uma arma de fogo, tipo revólver, razão pela qual mantenho a fração utilizada pelo magistrado de primeiro grau para majorar a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena.
4.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente Wilker dos Santos Lopes.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, deixou de aplicar tais atenuantes, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
5.
DO AFASTAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO E DAS TAXAS JUDICIAIS

Examino o pedido de assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O apelante já é beneficiário da assistência judiciária gratuita, pois durante a instrução da Ação Penal foi assistido pela Defensoria Pública. Ele postula a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais. Dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil:
¿A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios em direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O § 1º, inciso I, diz que a gratuidade compreende as taxas ou as custas judiciais. É oportuno consignar que o artigo 1.072, do Código de Processo Civil, revogou vários dispositivos da Lei nº 1.060/60, entre eles o artigo 12, que tinha a seguinte redação:
"A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita".

Era esse dispositivo que embasava a suspensão do pagamento das custas pelo prazo de cinco anos.

A Lei nº 11.636/07, que "dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça", aqui aplicada supletivamente, dispõe no artigo 7º:
"Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada".

A Lei nº 8.328/2015, que "dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, amplia o acesso à Justiça e dá outras providências", estabelece que no art. 40, inciso VI, que "são isentos do pagamento das custas processuais: o réu pobre nos feitos criminais¿.

Portanto, sendo o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, tem o direito à isenção do pagamento das custas processuais, bem como das taxas judiciais.

Frente a essas considerações, afasto da sentença condenatória, as custas processuais e as taxas judiciais aplicada pelo juízo
a quo
, por ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita, eis que assistido pela Defensoria Pública.

Com a exclusão do crime de receptação e de porte ilegal de arma de fogo da sentença condenatória, haja vista que fora reconhecida por este Tribunal de Justiça a prescrição superveniente, fica mantida a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes de roubo (três).

Havendo concurso material de crimes (art. 69 CP), fica apena concreta e definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão em face do recorrente Wilker dos Santos Lopes.

Deixo de realizar a detração da pena em face do apelante, haja vista que esta deve ser realizada pela Vara de Execuções Penais, conforme previsto no art. 66, inciso II, `c¿, da LEP.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente

Ante o exposto, inicialmente, em declarar a prescrição, de ofício, em relação aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo. No mérito, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir da sentença, as custas processuais e taxas judiciais aplicada pelo magistrado de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro 2022.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator